Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736438-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0742383-45.2021.8.07.0001 manejado por Rodrigo Cardoso contra o ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consistente na alegação de nulidade dos atos processuais desde a contestação na fase de conhecimento, em razão da ausência de intimação do advogado indicado nos autos. Em suas razões recursais (ID 40748245), o agravante narra que, em 19/1/2022, o Juízo a quo proferiu despacho, determinando o cadastramento do advogado da parte ré, ora agravante, Dr. Paulo Roberto Vigna, conforme requerido em contestação. Contudo, defende que, “por erro do cartório não houve o cadastramento do advogado nos autos pela serventia, impossibilitando este, assim, de receber as intimações dos atos processuais e de se defender”. Aduz que, apresentada a réplica, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, lhe condenando ao pagamento de indenização por danos morais. Assevera que, como o advogado não fora cadastrado pela serventia, não ocorreu a intimação dele acerca da sentença, bem como de todos os andamentos/atos/publicações posteriores, inclusive a intimação para pagamento voluntário com o início do cumprimento de sentença. Afirma que, “decorrendo o prazo para pagamento voluntário/impugnação, a parte autora requereu o bloqueio Sisbajud, o qual foi efetivado, bloqueando o valor de R$8.857,46”. Argumenta que, “impugnado o bloqueio realizado, mesmo demonstrando a ausência das intimações e respectiva nulidade, a r. decisão agravada rejeitou a impugnação, reconhecendo a validade dos atos processuais e do bloqueio realizado. Defende que, ao observar a tela de expedientes do PJE, “é possível verificar que a agravante não foi intimada de nenhum ato do processo, pois todas as intimações foram registradas a ciência pelo sistema”, de modo que “os atos processuais realizados devem ser considerados nulos, tendo em vista que não respeitaram o contraditório e a ampla defesa, inclusive sendo hipótese cabalmente demonstrada de cerceamento de defesa”. Em suma, sustenta que, “tendo em vista o grave prejuízo sofrido pelo Agravante, com o bloqueio em valor de R$8.857,46 (oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), ao passo em que não foram observadas as formalidades exigidas pela Lei no presente processo, este deve ser declarado nulo desde a fase de conhecimento, para especificação de provas, bem como o desbloqueio do valor indevidamente retido”. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam declarados nulos os atos processuais na origem até o pedido de cadastramento de seu patrono naqueles autos, “reabrindo, portanto, prazo para produção de provas, declarando nula a sentença e o cumprimento de sentença, com o respectivo desbloqueio dos valores”. Preparo recolhido (IDs 40748251 e 40748248). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se revelam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Confira-se trecho de relevância da decisão agravada: “Rodrigo Cardoso requereu cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Argumenta que: “o executado foi condenado ao pagamento (1) de indenização pelos danos morais sofridos pelo exequente, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação da sentença (dia 11.04.2022), (2) das custas processuais e (3) dos honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Pediu, assim: “a intimação do executado para pagar o débito, na importância de R$ 7.381,22 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos)”. Na sequência, em razão da ausência de pagamento foi promovida, sem sucesso, a tentativa de pesquisa de valores (ID. 130339563). Em seguida, o réu apresentou impugnação (ID. 134792750), alegando nulidade dos atos processuais em razão da ausência de intimação no advogado indicado nos autos: (...). Instado a se manifestar, o autor requereu a rejeição da impugnação em razão da intimação ter se efetivado por via eletrônica (ID. 135541945): (...). É o relatório. Decido. A despeito da argumentação do executado, consta dos registros dos expedientes cartorários que houve regular intimação da parte sobre os atos processuais, na forma eletrônica (art. 246, § 1o do CPC), com o devido registro de ciência, conforme a seguir se colaciona: (...).Assim, tendo a ré aderido ao sistema de parceria para expedição eletrônica de comunicações, mantendo cadastro no tribunal e registrado ciência no expediente, não subsiste a alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação em nome de advogado indicado. A ré registrou ciência na forma eletrônica, assim não ocorreu prejuízo para prática do ato processual a cargo da parte. (...) Posto isso, rejeito a impugnação.” Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. Nos termos do que dispõem os arts. 2o e 5o da Lei n. 11.419/06, eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado da parte no sistema PJE é de responsabilidade do próprio procurador. Nesse esteio, a princípio, “não há nulidade em relação aos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema” (Acórdão 1607903, 07119295120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora